Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-67.2020.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000858-67.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE GUIMARAES MOREIRA - CPF: 062.181.521-70 (APELANTE), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO), LAUANDA RAIELLY BORGES SANTOS - CPF: 063.918.081-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – PLEITO DE MAJORAÇÃO EM 10
URH
– PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA 3
URH
– ATUAÇÃO LIMITADA A UM ÚNICO ATO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – AJUSTE CORRESPONDENTE AO TRABALHO DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo n. 1665033/SC – Tema 984, segundo o qual, apesar de a Tabela de Honorários elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB servir como referência, não vincula o magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Se a atuação do advogado dativo limitou-se a um único ato, qual seja, a apresentação de defesa preliminar, em cuja causa não se verificou nenhuma complexidade que demandasse dispêndio de tempo e labor fora da normalidade, viável a majoração de seus honorários advocatícios em quantitativo correspondente ao trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe Guimarães Moreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal que declarou extinta sua punibilidade quanto ao crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, e arbitrou os honorários advocatícios ao defensor dativo em 1 (um)
URH
– Id. 160922986, pp. 1-4.

A defesa insurge-se especificamente para requerer a majoração dos honorários para o valor mínimo de 10 URH, conforme Tabela XIX da OAB/MT, uma vez que “
participou com total zelo e dedicação no processo e praticou todos os atos que lhe cabiam tempestivamente”
– Id. 160922995, pp. 1-10.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando por seu desprovimento – Id. 160922999, pp. 1-9.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso de apelação, a fim de que seja readequado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado – Id. 167927697, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Neste apelo, a defesa questiona tão somente o valor atribuído a título de honorários advocatícios, sustentando que o montante de
1 URH
, além de contrariar as normas correspondentes ao tema, deixa de considerar o trabalho exercido.

O recurso comporta parcial provimento.

Da leitura da sentença, verifica-se a seguinte explanação quanto aos honorários do advogado dativo:

“... Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. WILLIAN GENEROZO GONÇALVES DE ALENCAR MENDES, ou seja, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço,
ARBITRO 01 (uma) URH
para o advogado, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso ...”
– Id.160922986.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo n. 1665033/SC – Tema 984, segundo o qual, apesar de a Tabela de Honorários elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB servir como referência, não vincula o magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

A esse respeito, confira-se:

“... Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado ...”
(REsp 1656322/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23.10.2019, DJe 4.11.2019).

Na presente hipótese, em razão da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Pedra Preta/MT, fora nomeado o doutor
Willian Generozo Gonçalves de Alencar – OAB/MT n. 31.294/O
para atuar como dativo.

Apurava-se, então, o suposto cometimento do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.343/06, ocorrido nos dias 3 e 4 de junho de 2020.

Assim, logo após o recebimento da denúncia e a citação do acusado, o advogado dativo apresentou a defesa prévia, na qual alegou preliminarmente a falta de justa causa para a persecução penal, pugnando pela rejeição da denúncia – Id. 160922985, pp. 1-4.

Logo em seguida, sobreveio sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A atuação do advogado dativo, portanto, limitou-se a um único ato, qual seja, a apresentação de defesa preliminar, em cuja causa não se verificou nenhuma complexidade que demandasse dispêndio de tempo e labor fora da normalidade.

Logo, partindo da premissa de que os honorários devem ser
“assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade
”[

REsp 1665033 / SC, Tema Repetitivo 984], viável a majoração dos honorários advocatícios em
3 URH
, quantidade esta que entendo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para majorar os honorários advocatícios fixados em favor do advogado,
Dr. Willian Generozo Gonçalves de Alencar – OAB/MT n. 31.294/O
, em
3 URH
, nos autos da ação penal n. 1000858-67.2020.8.11.0022, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023